Tribunal: STF
Processo: RHC 202648
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Maria Creuza Bento de Araújo, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 139.763/CE.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que a ré integra organização criminosa voltada ao tráfico de drogas – a saber, o Primeiro Comando da Capital (PCC) – e foi condenada à pena de 13 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos delitos descritos nos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 2º, §§ 2º e 4º, II e IV, da Lei n. 12.850/2013. 
    A defesa sustenta as seguintes ilegalidades: a) nulidade das provas obtidas pela devassa em seu aplicativo Whatsapp, sem autorização judicial; b) nulidade das interceptações telefônicas e as respectivas provas delas extraídas; c) ausência do laudo toxicológico e consequente necessidade de absolvição. 
    Requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor da recorrente”. 
    No STJ, o recurso não foi provido. Interposto agravo regimental, negou-se-lhe provimento.
    Nesta Corte, a recorrente requer “a CONCESSÃO DE LIMINAR, para que seja declarada nula de pleno direito as provas obtidas mediante devassa no celular de terceiro; devendo as mesmas serem excluídas do caderno processual; que seja declarada nula de pleno direito as provas mediante escutas telefônicas sem decisão judicial constante dos autos e, as que constam por inexistirem fundamentação idônea, bem ainda todas as delas originadas, devendo, de igual modo as mesmas serem desentranhadas dos autos; Seja ao final da análise do mérito, confirmada a ordem de habeas corpus, confirmando a liminar concedida.”
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o presente recurso é manifestamente inadmissível, porquanto é incabível recurso ordinário contra acórdão proferido em sede de recurso ordinário, nos termos do art. 102, inc. II, alínea a, da Constituição da República.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.
    Observa-se que a paciente pretende desconstituir, nesta Corte, uma sentença condenatória antes mesmo de julgada a apelação.
    A Segunda Turma desta Corte assentou que o Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão proferida por magistrado de primeiro grau, sobretudo quando ainda pendente julgamento da apelação, salvos nos casos de teratologia ou decisão que viola diretamente entendimento do Plenário da Corte, o que não é o caso dos autos. No sentido, cito precedente:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus impetrado antes mesmo de publicada a sentença condenatória. 3. Esta Corte não pode fazer as vezes do Tribunal de Justiça e apreciar, de forma inaugural, habeas corpus que impugna sentença condenatória proferida, portanto, por magistrado de primeiro grau, quando ainda pendente de julgamento a apelação ou quando sequer foi aberto prazo para a sua interposição. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 182.580, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.5.2020)
    Ante o exposto, nego seguimento recurso ordinário habeas corpus por ser manifestamente inadmissível (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente